Tribunal: TJDFT
Processo: 0716473-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré Banco Bradescard S/A em desfavor de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das compras realizadas no cartão de crédito da parte autora e condenar a ré a revisar a fatura, sem a cobrança de juros e encargos.
2. Recurso próprio, tempestivo, custas e preparo recolhidos. (Id 46441267). Foram apresentadas contrarrazões.

3. Em seu recurso, argui a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria, dada necessidade de prova pericial contábil, tendo em vista que a Recorrida pretende revisar suas faturas a partir de 13/10/2022, caso o pedido de “nulidade” das transações contestadas seja acolhido. No mérito, sustenta que a própria Recorrida, no boletim de ocorrência narrou que recebeu ligação de uma suposta central de atendimento do BRB, na qual lhe disseram que havia utilizado o cartão, e, ainda, que deveria entregá-lo em favor de terceiro por motivo de clonagem, sem qualquer consulta prévia à administradora, ora Recorrente, que não tem nenhuma ligação com o Banco BRB. Alega que a comunicação tardia ao Recorrente inviabilizou a adoção de medidas para evitar a utilização do cartão por terceiros, razão pela qual o consumidor torna-se o próprio responsável pelos eventuais prejuízos suportados. Defende que o nexo causal foi completamente quebrado com a ação exclusiva de terceiro, não sendo legítimo o repasse do prejuízo da Recorrida ao Recorrente, por ausência de ilicitude. Pugna pela reforma da sentença e julgamento de improcedência dos pedidos.

4. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.

5. Responsabilidade civil. Fraude bancária. Golpe do motoboy. Distinção. Na forma da Súmula 26 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das turmas recursais: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". No caso em exame, não há elemento de convicção a demonstrar a utilização, pelo fraudador, de instrumentos de comunicação disponibilizados pela instituição financeira, vale dizer, não há fato do serviço ou defeito a se interpor na relação de causalidade.

6. De acordo com a narrativa constante na petição inicial, bem como no boletim de ocorrência (ID 46440881), a recorrida recebeu uma ligação de terceira pessoa desconhecida, que se apresentou como funcionária do banco BRB. Não há qualquer elemento no processo que indique que a ligação partiu do número telefônico do banco Bradescard, emissor do cartão de crédito entregue aos estelionatários, ou que o consumidor tenha utilizado dos meios de comunicação por ele fornecidos. Ademais, não se demonstrou que o fraudador teve acesso a dados tratados pelo recorrente (art. 42 da LGDP). A recorrida entregou ao estelionatário seus cartões de crédito, de outras instituições financeiras. O simples fato de o recorrente não ter bloqueado as compras do cartão não caracteriza falha na prestação do serviço bancário, pois não era possível à instituição financeira conhecer o caráter ilícito das transações, especialmente porque foram realizadas com cartão e senha. O dano decorreu da conduta exclusiva da vítima e de terceiro, de modo que o réu não responde pelos prejuízos indicados na petição inicial.

7. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.

8. Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.